Tribunal: TJBA
Processo: 8024898-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8024898-74.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA, CARLOS MARTINS SOUTO NETO

APELADO: G. P. D. C. e outros

Advogado(s):SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou integralmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer, reconhecendo a natureza de "falso coletivo" do contrato formalmente classificado como coletivo empresarial, declarando a nulidade da cláusula de reajuste, determinando a aplicação dos índices da ANS para planos individuais e familiares, condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior desde 2017 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o autor possui legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores cobrados, tendo em vista que as mensalidades eram faturadas em nome da pessoa jurídica estipulante; (ii) saber se o juízo era competente para processar e julgar a demanda; (iii) saber se houve preclusão quanto à impugnação ao valor da causa; (iv) saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão restituitória é o anual do art. 206, § 1º, II, do CC ou o trienal do art. 206, § 3º, IV, do mesmo diploma; (v) saber se o contrato deve ser tratado como "falso coletivo", com incidência dos reajustes da ANS para planos individuais, e se a restituição dos valores pagos a maior deve ser simples ou em dobro, bem como se há dano moral indenizável e se é cabível a multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3. O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar ação contra a operadora a fim de discutir a validade de cláusulas contratuais, independentemente de quem figure formalmente como estipulante, uma vez que o contrato coletivo estrutura-se como estipulação em favor de terceiro, sendo os beneficiários os verdadeiros titulares dos direitos subjetivos decorrentes do ajuste, conforme orientação consolidada pelo STJ no REsp 1.510.697/SP.

4. A preliminar de incompetência do juízo não prospera, pois a ação tramitou perante vara de competência comum, inteiramente compatível com a produção de prova técnica, sendo impertinente a invocação do art. 3º da Lei nº 9.099/95 como fundamento da arguição.

5. A impugnação ao valor da causa é inadmissível em grau recursal, porquanto a matéria não foi suscitada em sede de contestação, momento processual adequado nos termos do art. 293 do CPC, operando-se a preclusão.

6. A pretensão restituitória decorrente de nulidade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde vigente funda-se no enriquecimento sem causa, sujeitando-se ao prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC, conforme Tema 610 do STJ.

7. Configurado o "falso coletivo" — contrato formalmente classificado como coletivo empresarial que, na realidade, beneficia exclusivamente o núcleo familiar do contratante, sem a população de beneficiários exigida pelo art. 5º da RN ANS 195/2009 —, impõe-se o reconhecimento de sua natureza jurídica de plano individual ou familiar, com aplicação dos índices regulatórios da ANS para essa modalidade, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.638.280/RS.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ser simples, e não em dobro, porque a questão relativa à natureza de "falso coletivo" comportava divergência jurisprudencial genuína até recentemente, de modo que a conduta da operadora ao aplicar reajustes conforme a modalidade contratual formalmente adotada não se equipara à cobrança manifestamente contrária à boa-fé objetiva que o art. 42, parágrafo único, do CDC visa sancionar.

9. Não se configura dano moral indenizável quando a controvérsia tem natureza eminentemente contratual e patrimonial, restringindo-se à legalidade dos reajustes aplicados, sem qualquer elemento que indique negativa de cobertura, interrupção dos serviços, recusa de atendimento ou outra circunstância que extravase a esfera patrimonial, na forma da jurisprudência pacificada do STJ.

10. A multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois a oposição do recurso visava provocar manifestação do juízo sobre a aplicação do Tema 610 do STJ ao período de restituição fixado na sentença, matéria jurídica relevante e diretamente relacionada ao dispositivo, sendo insuficiente, para fins de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC, o mero desacolhimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a restituição em dobro, mantendo a condenação à restituição simples dos valores pagos a maior; afastar a condenação por danos morais; e excluir a multa aplicada em sede de embargos de declaração. Reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição de custas e honorários na proporção de 70% para a apelante e 30% para o apelado, observada a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: "1. O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para discutir em juízo a validade de cláusulas contratuais diretamente com a operadora, independentemente de quem figure formalmente como estipulante. 2. Configura 'falso coletivo' o contrato formalmente classificado como coletivo empresarial que beneficia exclusivamente o núcleo familiar do contratante, sem a população de beneficiários exigida pela regulamentação da ANS, devendo ser-lhe aplicado o tratamento jurídico dos planos individuais ou familiares, inclusive quanto aos índices de reajuste. 3. A restituição dos valores pagos a maior em razão de reajustes abusivos em 'falso coletivo' deve ser simples, e não em dobro, quando a questão envolvia, à época da cobrança, divergência jurisprudencial genuína sobre a natureza jurídica do contrato, afastando a caracterização de conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva. 4. O mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida de caráter exclusivamente patrimonial, sem negativa de cobertura ou interrupção dos serviços, não configura dano moral indenizável. 5. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios pressupõe que o propósito protelatório seja inequívoco, não bastando o desacolhimento do recurso ou a veiculação de pretensão de rediscutir o mérito sobre matéria jurídica relevante.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único; CC, arts. 3º, 198, I, 206, § 1º, II, 206, § 3º, IV; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 293, 1.026, § 2º; RN ANS nº 195/2009, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.510.697/SP; STJ, Tema 610 (REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS); STJ, REsp 1.638.280/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024898-74.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante Bradesco Saúdo S/A e como Apelado G. P. D. C., representado por Juracy Queiroz Cerqueira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares,

conhecer e
dar parcial p
rovimento
ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator